Tribunal: TJDFT
Processo: 0727670-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727670-54.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLEBER VICENTE DE ARAUJO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MSM COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Kleber Vicente de Araújo contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se o apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator